Tribunal: TJDFT
Processo: 0732390-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732390-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HIRLEY MATIAS ALVES, SIRLEI DIVINA CORREIA ALVES, LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES, LEONARDO CORREIA MATIAS ALVES, ANDRE PUPPIM MACEDO, ALEXANDRE SPEZIA AGRAVADO: FERNANDO JOSE DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 52860807, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator